Tribunal: STF
Processo: ARE 1118264
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 97 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DOS PROVENTOS DO AUTOR INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Incabível a alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário, porquanto a Corte de origem não emitiu juízo acerca da incompatibilidade entre a norma legal e a Magna Carta. 



    O Supremo Tribunal Federal entende que para caracterizar violação à reserva de plenário é necessário que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição. Nesse sentido, entre outros:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1145032-ED-AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS PREPARATÓRIOS À COMUNICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, não incide ICMS nos atos preparatórios de serviços de comunicação. Precedentes. 2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 3. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 1160965-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora